Tribunal: STF
Processo: AI 74762
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-20
Data de publicação: 1979-04-20

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCLUIDO O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, SALVO ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, NA EXECUÇÃO POR
TÍTULO JUDICIAL (REGIMENTO, ART. 308, VI), AI SE COMPREENDE A
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (PRECEDENTE: RE-85.013, PLENO DE 08.09.77,
DJ DE 21.10,77). INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE CONTRARIEDADE AO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE RESPEITO A CAUSA JULGADA. ERRONEA
INTERPRETAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE A TERIA CONSTITUIDO, NO SENTIDO  DE NÃO
SEREM LEVADAS EM CONTA AS DESVALORIZAÇÕES LEGAIS DA MOEDA ALEMA, NO
DEPOSITO EFETUADO EM MARCOS DE 1923, EM ESTABELECIMENTO BANCARIO
SEDIADO NO BRASIL.